Tribunal: TJES
Processo: 5020874-45.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020874-45.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIENI BATISTA DOS SANTOS
APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, condenou os requeridos solidariamente à devolução dos valores pagos a maior pela autora, a título de parcelas de consórcio, e ao ressarcimento de R$ 2.600,00 pagos diretamente ao corréu JOSÉ CARLOS LOVATO TAVARES. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se houve falha na prestação de serviços dos requeridos, em especial no dever de informação, diante da alegação da autora de ter contratado consórcio no valor de R$ 30.000,00, mas ter sido vinculada a contrato de R$ 74.000,00; (iii) determinar se a cobrança de valores superiores ao entabulado configura dano moral indenizável; (iv) examinar se os honorários sucumbenciais foram fixados conforme o regime legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de consórcios integra a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

4, Restou comprovada a falha na prestação do serviço, tendo em vista a discrepância entre o valor do consórcio contratado pela autora e o valor efetivamente imposto, sem fornecimento adequado de informações, em violação ao art. 6º, III, e art. 14 do CDC.

5. A cobrança de valores superiores ao contratado não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada, diante da ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a reparação extrapatrimonial.

6. Os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no valor da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e desta Corte, e não sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de JOSÉ CARLOS LOVATO TAVARES e ADRIENI BATISTA DOS SANTOS conhecido e desprovido. Recurso de ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A administradora de consórcio integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação de informação ao consumidor na contratação de consórcio para aquisição de veículo, nos termos do CDC.

2. A cobrança de valores superiores ao contratado não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo situações excepcionais.

3. Em geral, havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor desta, e não sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 14; 18, §6º, III; 20, §2º; 25, §1º; CPC, arts. 85, §2º, §11; 98, §§2º e 3º; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002364-33.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 26.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 0022085-41.2017.8.08.0048, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 26.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0015833-22.2017.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 18.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO e negar provimento aos recursos de ADRIENI BATISTA DOS SANTOS E JOSÉ CARLOS TAVARES, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, insurgem-se as partes apelantes em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ADRIENI BATISTA DOS SANTOS
em desfavor de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e
JOSÉ CARLOS LOVATO TAVARES
, condenou os requeridos, de forma solidária, à devolução dos valores pagos a maior pela autora, a título de parcelas de consórcio, bem como ao ressarcimento da quantia de R$ 2.600,00 pagos diretamente ao recorrente
JOSÉ CARLOS LOVATO TAVARES
. O pedido de indenização por danos morais, por sua vez, foi julgado improcedente.

Diante do entrelaçamento das questões invocadas e debatidas, prossegue-se ao julgamento conjunto dos apelos, impondo-se, em suma, o exame do seguinte: (i) aferir se
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
(adiante “
ITAÚ
”)

é legitimada para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se houve falha na prestação de serviços por partes dos requeridos, especialmente à luz do dever de informação, uma vez que sustenta a parte autora que teria contratado consórcio de valor aproximado de R$ 30.000,00, ao passo que foi obrigada por consórcio de R$ 74.000,00, com parcelas mensais equivalentes ao dobro do que havia assumido; (iii) asserir se a cobrança de valores superiores ao entabulado entre as partes configura dano moral indenizável; (iv) examinar se os honorários sucumbenciais foram fixados à luz do regime legal aplicável.

Assim, saliente-se, desde já, não merecer sequer conhecimento o capítulo recursal por meio do qual sustenta a apelante
ITAÚ
que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária na condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser a data da sentença e não do efetivo desembolso ou da citação. Isso porque sequer houve condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais - pedido autora que fora julgado improcedente.

Pois bem. Feito este esclarecimento, e após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece parcial reforma
, tão somente no que concerne à fixação da verba honorária advocatícia sucumbencial.

De início, todavia, quanto à legitimidade passiva
ad causam
da apelante
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, não merece censura a r. sentença em reconhecer que referida parte integra a cadeia de consumo, de modo a se impor sua responsabilidade solidária na forma dos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º, do CDC, consoante reconhecido no âmbito desta c. 2ª Câmara Cível, cuja jurisprudência segue representada pelo aresto abaixo,
in litteris
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSÓRCIO. DEMORA NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse. Logo, se a parte impugnante não comprova sua alegação acerca da suposta capacidade financeira do beneficiário, deve prevalecer o deferimento da gratuidade de justiça. 2) A presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção; de sorte que, se na peça vestibular a parte demandante asseverou que a responsabilidade pelos danos alegados recai sobre a parte demandada, resta evidente a pertinência subjetiva desta. 3)
A responsabilidade da administradora de consórcio Apelante resta patente na medida em que faz parte da cadeia de consumo, juntamente com a concessionária, de modo que responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor
. 4) O significativo atraso na entrega do bem objeto de contrato de consórcio, em que pese a adimplência do consumidor e o pagamento do lance, configura falha na prestação de serviço e, por conseguinte, o abalo moral que dela decorre deve ser indenizado. No caso, a entrega da motocicleta, que deveria ocorrer em até 30 (trinta) dias do pagamento (22/04/2021), apenas se deu dois meses depois do esgotamento de tal prazo, em 21/07/2021. 5) O quantum indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 5.000,00) não se revela desproporcional ou desarrazoado, visto que atende ao critério bifásico elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça, estando em consonância com a jurisprudência pátria sobre a matéria 6) Recurso conhecido e desprovido. (Data: 26/Jan/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002364-33.2021.8.08.0030, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Quanto à falha do serviço perpetrada pelos requeridos, a narrativa autoral encontra guarida na prova produzida nos autos, uma vez que, em que pese o esforço argumentativo dos requeridos - ora apelantes -, dessume-se que a parte autora contratou consórcio para recebimento de crédito de R$ 33.393,53 (id. 9264785), todavia, conforme se colhe do extrato de id. 9264786, lhe foi imposta obrigação vinculada a crédito de R$ 74.990,00, com prestações mensais superiores às entabuladas.

Neste ponto, veja-se que, a alegação de que o valor exacerbante adviria do cômputo de juros de mora não viceja, conforme se observa,
verbi gratia
, dos boletos contidos no id. 9264369, que apontam valor da parcela “R$ 1.062,59”, multa “R$ 31,25” e juros “R$ 9,92”.

Tampouco há prova nos autos de que as duas transferências realizadas diretamente à conta pessoal do apelante
JOSÉ CARLOS LOVATO TAVARES
foram direcionadas à quitação do lance, procedimento que, além de carente de base contratual ou legal, denota dolo em prejuízo da consumidora, o qual, aparentemente, se erigiu desde o início da fase contratual.

A falha no cumprimento do dever de informação, na mesma linha de intelecção, é clarividente, configurando violação ao art. 6º, III, do CDC e atraindo a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Não se vislumbra, ademais, amparo à tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, devendo-se atribuir aos requeridos a responsabilidade pela omissão de informações e a sujeição da parte autora a obrigações contratadas de forma distinta do pretendido.

A r. sentença objurgada é clara e elucidativa nesse sentido, invocando, inclusive, a prova testemunhal produzida em sede de audiência de instrução e julgamento, confira-se:

Além disso, quando da contemplação, cumpriu a Requerente suas obrigações contratuais, revelam-se abusivas eventuais cláusulas no contrato que impedem o conhecimento da autora a sua carta de crédito, por violarem a boa-fé objetiva contratual e frustrarem a finalidade do pacto (inteligência dos arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º, ambos do CDC).

Vejamos o depoimento da testemunha Liliane em Juízo – ID 32598669:

LILIANE DINIZ CÂNDIDO

[...] que na época prestava serviços na empresa onde a autora trabalhava e em conversas a autora comentou que tinha o sonho de comprar um carro; que José Carlos atendeu a autora e vendeu uma carta de crédito; que a prestação seria de R$ 500 a R$ 600 reais e depois os boletos aumentaram de valor e a autora não estava conseguindo pagar; que pediu ajuda para saber se tinha alguma coisa no banco, e precisava de explicação sobre o contrato, razão pela qual pediu para entrar no site do banco; que a carta de crédito contratada era de R$ 30.000,00 ou R$ 32.000,00; que na época dava para comprar um carro; que na época quando a autora pediu auxílio informou que efetuou um depósito na conta de José Carlos, no valor de R$ 3.000,00, perguntando se era normal; que acredita que a autora não teve acesso a planilha de valores; que conversou na época sobre o consórcio com José Carlos e achou interessante o valor da parcela, mas não fechou negócio; que a autora informou que quando buscava ajuda de José Carlos o mesmo dizia que iria processá-la; que presenciou a requerente em momentos de angústia e aflição. Dada a palavra à advogada de José Carlos, declarou: que não estava perto da autora quando a mesma assinou o contrato; que não presenciou a assinatura do contrato, mas viu a autora ligando para José Carlos e para o banco; que viu boleto na mão da autora; que não viu o documento do carro ou valor do carro; que não sabe se a autora pagou lance para ter acesso ao carro. As demais partes nada perguntaram.

A informação constante nos autos é de que houve autorização de pagamento à autora, no importe de R$ 33.393,53 (ID 21245902). Explico. No extrato de consórcio (ID 21245899), há informação de o valor do crédito ser de R$ 74.990,00, onde após a contemplação, o valor do crédito passou a ser R$ 51.394,49, e o valor do bem entregue R$ 51.394,49. Porém no ID 20157462, vislumbro que a autora recebeu R$ 33.939,53 a título de compra do veículo à Erisson Duarte Batista (ID 21245898).

Não houve nenhum indício de que a autora foi informada sobre as implicações e disposições contratuais, afinal, tudo levava a crê que estava fazendo consórcio no valor de R$ 30.000,00. Cabia os requeridos a transmissão ao consumidor de forma clara e objetiva de todas as informações relacionadas ao oferecimento do lance. Violação da boa-fé contratual (artigo 422 do Código Civil) e as disposições contidas no artigo 6º, inciso III e 46 do CDC. Não basta alegar de forma genérica a regularidade da contratação, é preciso comprovar.

Em evolução, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, tenho que a cobrança de valor superior ao contratado não tem o condão, por si só, de configurar dano moral indenizável, como tenho decidido, em geral, diante de cobranças indevidas ou de rescisão contratual por culpa da administradora de consórcio. Vale conferir: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0022085-41.2017.8.08.0048, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/Apr/2024; 2 - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000538-08.2021.8.08.0014, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/Jul/2024.

Em sentido semelhante, vale conferir a jurisprudência desta c. Câmara quando não se infira dos autos
situações excepcionais em que a frustração do contrato envolve expectativas legítimas de alta relevância pessoal e social,
ex vi
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DISSABOR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. 1.
É incabível o arbitramento de indenização por danos morais em decorrência de dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual, por não implicar lesão à honra ou violação à dignidade da pessoa humana
. Precedentes do STJ. (Data: 18/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0015833-22.2017.8.08.0048, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por derradeiro, merece guarida a irresignação recursal no que tange ao capítulo decisório que fixou a
verba honorária sucumbencial
tomando por base de cálculo o valor da causa, em que pese tenha a r. sentença imposto condenação aos requeridos, uma vez que, consoante orientação jurisprudencial desta c. 2ª Câmara Cível, em regra, os honorários sucumbenciais “serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (Data: 12/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002105-54.2019.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No mesmo sentido, vale conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento do c. STJ, os honorários de sucumbência devem ser fixados de acordo com a gradação prevista no § 2º do art. 85 do CPC, ou seja, a fixação deve se basear no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, em último caso, no valor da causa. 2. Erro material constatado, haja vista a
fixação dos honorários com base no valor da causa, quando deveriam ter como parâmetro o valor da condenação (eis que líquida)
. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 14/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0003226-11.2016.8.08.0048, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos três recursos apresentados e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos cíveis interpostos por
JOSÉ CARLOS TAVARES
e
ADRIENI BATISTA DOS SANTOS
, ao passo em que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, tão somente para fixar como base de cálculo da verba honorária sucumbencial o valor de condenação, e não o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 15% para 16% os honorários devidos por
JOSÉ CARLOS TAVARES
e de 10% para 11% os honorários devidos por
ADRIENI BATISTA DOS SANTOS
- todos incidentes sobre o valor condenatório. Ratifico a suspensão a exigibilidade da verba sucumbencial devida por
ADRIENI BATISTA DOS SANTOS
, ante o deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)